Tribunal: TJES
Processo: 5017895-16.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2026-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5017895-16.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: JACI MARIANO VENANCIO

AGRAVADO: ESPÓLIO DE MARIA ISABEL DOS SANTOS

JUÍZO PROLATOR:
2ª VARA DE FAMÍLIA, ÓRFÃOS E SUCESSÕES DA COMARCA DE COLATINA – DR. LEANDRO DUARTE

RELATOR:
DES.
SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. RECONHECIMENTO INCIDENTAL DE UNIÃO ESTÁVEL
POST MORTEM
. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. DISPENSA DE AÇÃO AUTÔNOMA. NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de inventário, condicionou o prosseguimento do feito e a nomeação do agravante como inventariante à prévia propositura de ação autônoma para reconhecimento de união estável post mortem entre o recorrente e a falecida.
2. O agravante sustenta que apresentou prova documental suficiente da união estável, incluindo carta de concessão de pensão por morte previdenciária em seu favor, e defende a possibilidade de apreciação incidental da questão no inventário, sem necessidade de remessa às vias ordinárias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o reconhecimento incidental de união estável post mortem pode ser apreciado no âmbito do inventário quando comprovado por prova documental suficiente, dispensando o ajuizamento de ação autônoma.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos do art. 612 do Código de Processo Civil, compete ao juiz do inventário decidir todas as questões de direito, desde que os fatos relevantes estejam comprovados por documento, devendo remeter às vias ordinárias apenas as controvérsias que dependam de dilação probatória.
5. O reconhecimento de união estável no inventário é admitido quando a relação puder ser demonstrada por documentos idôneos e suficientes, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
6. No caso concreto, o agravante apresentou conjunto probatório documental consistente, incluindo carta de concessão de pensão por morte previdenciária em seu favor, com a falecida como instituidora, além de declaração de familiar reconhecendo a convivência em união estável.
7. Diante da suficiência da prova documental, revela-se desnecessária a remessa imediata às vias ordinárias, sendo possível a apreciação incidental da união estável para fins de regular prosseguimento do inventário e nomeação do inventariante.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada e confirmar a tutela recursal que determinou a expedição do termo de inventariante em favor do agravante.
Tese de julgamento:
“1. O reconhecimento de união estável
post mortem
pode ser apreciado incidentalmente no inventário quando os fatos relevantes estiverem comprovados por prova documental suficiente. 2. A remessa da controvérsia às vias ordinárias somente se justifica quando houver necessidade de dilação probatória.”

_________
Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 612.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.685.935/AM, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 17.08.2017, DJe 21.08.2017; TJES, Apelação Cível nº 013150031220, Rel. Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Terceira Câmara Cível, j. 11.02.2020, DJ 21.02.2020.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5017895-16.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JACI MARIANO VENANCIO

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. RECONHECIMENTO INCIDENTAL DE UNIÃO ESTÁVEL
POST MORTEM
. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. DISPENSA DE AÇÃO AUTÔNOMA. NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de inventário, condicionou o prosseguimento do feito e a nomeação do agravante como inventariante à prévia propositura de ação autônoma para reconhecimento de união estável post mortem entre o recorrente e a falecida.
2. O agravante sustenta que apresentou prova documental suficiente da união estável, incluindo carta de concessão de pensão por morte previdenciária em seu favor, e defende a possibilidade de apreciação incidental da questão no inventário, sem necessidade de remessa às vias ordinárias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o reconhecimento incidental de união estável post mortem pode ser apreciado no âmbito do inventário quando comprovado por prova documental suficiente, dispensando o ajuizamento de ação autônoma.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos do art. 612 do Código de Processo Civil, compete ao juiz do inventário decidir todas as questões de direito, desde que os fatos relevantes estejam comprovados por documento, devendo remeter às vias ordinárias apenas as controvérsias que dependam de dilação probatória.
5. O reconhecimento de união estável no inventário é admitido quando a relação puder ser demonstrada por documentos idôneos e suficientes, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
6. No caso concreto, o agravante apresentou conjunto probatório documental consistente, incluindo carta de concessão de pensão por morte previdenciária em seu favor, com a falecida como instituidora, além de declaração de familiar reconhecendo a convivência em união estável.
7. Diante da suficiência da prova documental, revela-se desnecessária a remessa imediata às vias ordinárias, sendo possível a apreciação incidental da união estável para fins de regular prosseguimento do inventário e nomeação do inventariante.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada e confirmar a tutela recursal que determinou a expedição do termo de inventariante em favor do agravante.
Tese de julgamento:
“1. O reconhecimento de união estável
post mortem
pode ser apreciado incidentalmente no inventário quando os fatos relevantes estiverem comprovados por prova documental suficiente. 2. A remessa da controvérsia às vias ordinárias somente se justifica quando houver necessidade de dilação probatória.”

_________
Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 612.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.685.935/AM, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 17.08.2017, DJe 21.08.2017; TJES, Apelação Cível nº 013150031220, Rel. Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Terceira Câmara Cível, j. 11.02.2020, DJ 21.02.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5017895-16.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: JACI MARIANO VENANCIO

AGRAVADO: ESPÓLIO DE MARIA ISABEL DOS SANTOS

JUÍZO PROLATOR:
2ª VARA DE FAMÍLIA, ÓRFÃOS E SUCESSÕES DA COMARCA DE COLATINA – DR. LEANDRO DUARTE

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Adiro ao relatório.

Como relatado, cuidam-se os autos de agravo de instrumento interposto por
JACI MARIANO VENANCIO
contra decisão interlocutória proferida pelo d. Juízo singular, que, nos autos do inventário n.º 5010857-08.2025.8.08.0014, condicionou o prosseguimento do feito e a nomeação de inventariante à comprovação do ajuizamento de ação autônoma para o reconhecimento da união estável
post mortem
entre o agravante e a falecida, Sra. Maria Isabel dos Santos.

Sustenta o recorrente, em síntese (ID 16612059), que:
(i)
o inventário foi ajuizado objetivando a abertura de inventário negativo e a nomeação do agravante como inventariante para pleitear indenização junto ao Programa Indenizatório Definitivo (PID) da Samarco;
(ii)
apresentou robusto conjunto probatório documental da união estável, incluindo a carta de concessão de pensão por morte previdenciária em seu favor;
(iii)
a questão pode ser decidida incidentalmente no bojo do inventário, nos termos do art. 612 do CPC, sem necessidade de remessa às vias ordinárias;
(iv)
e que a manutenção da decisão impede o recebimento da indenização mencionada, cujo prazo de regularização documental expirava em 17/10/2025.

Tutela de urgência recursal deferida conforme decisão de ID 16638870, determinando a imediata expedição do Termo de Inventariante em favor do agravante.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do recurso e passa-se ao exame do mérito.

O art. 612, do Código de Processo Civil, determina que, em sede de inventário, “
o juiz decidirá todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas
”.

Neste tocante, embora se admita a resolução de controvérsia acerca de questões de direito em sede de inventário, o pressuposto é que os fatos
“estejam provados por documento
”, remetendo-se, do contrário, para as vias ordinárias, as questões que dependerem de outras provas.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVENTÁRIO E PARTILHA. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. CONCESSÃO TÁCITA DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PREPARO REJEITADA. MÉRITO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. COGNIÇÃO HORIZONTAL PARCIAL. RELEITURA DA SÚMULA N 377/STJ. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL E DELIMITAÇÃO DOS BENS ADQUIRIDOS MEDIANTE ESFORÇO COMUM EM AÇÃO AUTÔNOMA. DEPÓSITO EM CONTA CONJUNTA. LIMITES COGNITIVOS. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1) Apelação cível proposta respeitando o prazo de 15 (quinze) dias para a interposição do recurso, a contar da data da publicação da sentença. Preliminar de intempestividade rejeitada. 2) A ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo. (AgRg nos EAREsp 440.971/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 03/02/2016, DJe 17/03/2016). Preliminar de ausência de preparo rejeitada. 3)
As questões incidentais que demandarem dilação probatória nos autos da ação de inventário e partilha deverão ser resolvida em ação autônoma, uma vez que a sobredita ação, por se tratar de rito especial voltado precipuamente a inventar e partilhar os bens do de cujus, exerce cognição horizontal parcial
. 4) O Superior Tribunal de Justiça, em releitura à Súmula nº 377, vem enfrentando a questão de forma a reconhecer a comunicação dos bens adquiridos na constância do casamento, no regime de separação legal de bens, desde que comprovado o esforço comum para sua aquisição. 5) Existência de bens apontados a integrar o inventário e a partilha que demandam o prévio reconhecimento de união estável e a prévia delimitação dos bens adquiridos mediante esforço comum por meio de ação autônoma. 6) O depósito em conta conjunta constitui comunhão na propriedade e na utilização das quantias vertidas por qualquer dos titulares. Assim, no advento da morte de um dos titulares, presume-se que o numerário seja de titularidade dos correntistas em iguais proporções, não sendo necessário a distinção de quem efetivamente contribuiu para a formação do numerário. Metade do saldo atribuída aos sucessores do de cujus, devendo integrar os limites cognitivos da presente ação de inventário e partilha. 7) Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença anulada. (TJES, Classe: Apelação Cível, 013150031220, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/02/2020, Data da Publicação no Diário: 21/02/2020)

Com relação à questão sob debate nos autos, outro não é o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual somente é possível o reconhecimento de união estável em ação de inventário no caso desta ser comprovada documentalmente de forma inconteste, de modo que, caso haja necessidade de dilação probatória, a questão deve ser tratada em procedimento ordinário próprio. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE
ABERTURA DE INVENTÁRIO. RECONHECIMENTO INCIDENTAL DE UNIÃO ESTÁVEL. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. POSSIBILIDADE
. NÃO FIXAÇÃO DE TERMO INICIAL. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO.
O reconhecimento de união estável em sede de inventário é possível quando esta puder ser comprovada por documentos incontestes juntados aos autos do processo. Em sede de inventário, a falta de determinação do marco inicial da União Estável só importa na anulação de seu reconhecimento se houver demonstração concreta de que a partilha será prejudicada pela indefinição da duração do relacionamento marital. Na inexistência de demonstração de prejuízo, mantem-se o reconhecimento
. Recurso especial conhecido e desprovido. (REsp n. 1.685.935/AM, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/8/2017, DJe de 21/8/2017).

Ante tais premissas, passando ao caso concreto, verifica-se que a configuração da união estável depende exclusivamente de prova documental já carreada aos autos, não demandando instrução ampla.

O agravante apresentou um conjunto probatório documental robusto nos autos originários para demonstrar a existência da união estável com a
de cujus
, incluindo, notadamente, a carta de concessão de pensão por morte previdenciária em seu favor, tendo a falecida como instituidora, o que denota o reconhecimento da entidade familiar pela autarquia federal. Ademais, juntou declaração de um dos irmãos da falecida, Sr. Francisco José dos Santos, reconhecendo a convivência do casal em união estável desde 01/2004.

Assim, a prova documental é suficiente para reconhecer a probabilidade do direito do agravante em ser nomeado inventariante, sem a necessidade de remessa imediata às vias ordinárias para tal finalidade administrativa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e determinar ao juízo de origem a expedição imediata do Termo de Inventariante em favor do agravante,
JACI MARIANO VENANCIO
, confirmando-se a tutela de urgência recursal anteriormente deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 14/04 - 22/04:

Acompanho o E. Relator.

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5017895-16.2025.8.08.0000

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO DE VISTA – ACOMPANHAR

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por
JACI MARIANO VENANCIO
em face da r. decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Colatina, que, nos autos do inventário de Maria Isabel dos Santos, condicionou o prosseguimento do feito e a nomeação de inventariante ao ajuizamento de ação autônoma para reconhecimento de união estável
post mortem
.

O eminente Relator, Desembargador Substituto Carlos Magno Moulin Lima, votou pelo provimento do recurso, por entender que a robusta prova documental acostada aos autos é suficiente para o reconhecimento incidental da união estável, permitindo a nomeação do agravante como inventariante, sem necessidade de remessa às vias ordinárias.

Sobre o tema, me filio ao entendimento já adotado por este eg. Tribunal de Justiça, no sentido de que se “
admite o reconhecimento incidental de união estável no âmbito do inventário desde que atendidos cumulativamente dois requisitos: (I) prova documental inconteste da convivência pública contínua e duradoura com objetivo de constituição de família; e (II) inexistência de oposição entre os herdeiros
” (TJES; AI 5018454-70.2025.8.08.0000; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Data 16/03/2026).

No caso em apreço, o primeiro requisito (
prova documental inconteste
) revela-se plenamente satisfeito. O agravante colacionou aos autos de origem o extenso conjunto probatório integrante do processo administrativo junto ao INSS, que culminou no reconhecimento administrativo de sua condição de companheiro da falecida. Entre os documentos, destacam-se o contrato de parceria agrícola, cadastro no CADÚnico como companheiro, comprovantes de residência comum e depoimentos colhidos em esfera policial e judicial onde a própria
de cujus
afirmava a convivência marital.

Quanto ao segundo requisito (
inexistência de oposição
), observo que o único irmão da falecida que se habilitou espontaneamente nos autos, Sr. Francisco José dos Santos, não apenas deixou de se opor, como reconheceu expressamente a união estável havida entre o autor e sua irmã desde janeiro de 2004. É relevante notar que a decisão agravada considerou a inexistência de "consenso" pelo fato de os demais irmãos não terem se manifestado. No entanto, ainda que se considere precipitada e indevida a citação por edital requerida pelo agravante nos autos de origem – tendo em vista o disposto no art. 256, §3º do CPC – o fato é que tal pedido não foi apreciado pelo juízo de origem. Nesse cenário, entendo que a ausência de manifestação de herdeiros ainda não citados não pode ser interpretada como "oposição", o que possibilita – pelo menos até que algum outro herdeiro se oponha – o prosseguimento dos atos voltados ao reconhecimento da união estável no bojo da ação de inventário.

Por todo o exposto,
ACOMPANHO
integralmente o voto de relatoria no sentido de
CONHECER
e
DAR
PROVIMENTO
ao recurso interposto, confirmando a tutela de urgência para que o agravante seja nomeado inventariante.

É como voto.